Tribunal: TJDFT
Processo: 0023017-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0023017-83.2016.8.07.0018 APELANTE: AMBEV S.A., DISTRITO FEDERAL, BICHARA ADVOGADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, AMBEV S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Bichara Advogados, ora Apelante, para regularizar sua representação processual, pois a procuração Id. 37051342 não é válida, porquanto a assinatura digital aposta no instrumento não foi emitida por Autoridade Certificadora credenciada, na forma exigida pela Lei 11.419/06, em seu art. 1o, § 2o, III, a. Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Bem assim, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao Recurso Adesivo Id. 37073231, no prazo legal. Int. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora